Tribunal: TJDFT
Processo: 0707538-26.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707538-26.2017.8.07.0001 RECORRENTE: FED NAC SIND TRAB SAÚDE TRAB E PREVIDÊNCIA SOCIAL RECORRIDA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PLANO DE SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSE DE CATEGORIA PROFISSIONAL. FEDERAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em julgamento de agravo de instrumento antes da prolação da sentença, foi declarada a ilegitimidade ativa da Autora/Apelante, uma vez que é uma Federação, a qual tem legitimidade para defender os interesses dos sindicatos, mas não dos filiados aos sindicatos que integram a Federação. 2. Após o julgamento do agravo de instrumento em que se declarou a ilegitimidade ativa da Federação, esta alegou fato superveniente consistente na alteração de seu estatuto, de modo que a FENASPS poderia representar a categoria de trabalhadores, na condição de substituta processual, desde que as entidades sindicais filiadas dessem autorização expressa para que a Federação exercesse a prerrogativa prevista no art. 8o, III, da Constituição Federal. 2.1. No entanto, não constam dos autos as autorizações expressas fornecidas pelos sindicatos para que a Federação pudesse atuar como substituta processual da categoria representada pelas entidades sindicais. 2.2. Ademais, o pedido de suspensão do processo para juntada de tais autorizações a serem concedidas pelos sindicatos foi rejeitado quando da análise de embargos de declaração opostos no bojo do recurso de agravo de instrumento, haja vista já ter sido proferido acórdão declarando a ilegitimidade ativa da Federação. 3. Tendo em vista que a operadora de saúde é entidade de autogestão, não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por força da súmula 608 do STJ. 4. As normas citadas da Lei 7.347/85 (arts. 1o, 5o, 18 e 21) não autorizam à Federação a representação de categoria como substituto processual sub-rogando-se na legitimação dos sindicatos. 5. Apelo conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na sentença, com base no art. 18 da Lei 7.347/85. A recorrente, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, alega violação aos artigos 5o, incisos XXI e LXX, alínea “b”, e 8o, inciso III, ambos da Constituição Federal, asseverando ser parte legítima ad causam, porquanto entende ser substituta processual da categoria vinculada à parte autora, possuindo legitimidade extraordinária para atuar no presente feito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 5o, incisos XXI e LXX, alínea “b”, e 8o, inciso III, ambos da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027